Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SITUAÇÃO DO RÉU AGRAVADA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO E REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIOS INEXISTENTES. ENFRENTAMENTO LIMITADO AOS PEDIDOS RECURSAIS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a promover rediscussão da causa, tampouco reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências do acórdão, fundadas em dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei ou com o entendimento da parte. Eventual error in judicando, em relação ao conteúdo da decisão, deve ser objeto de recurso próprio.
4. Na hipótese, o acórdão embargado não incorreu em contradição, tampouco violou os arts. 599 e 617 do CPP, respeitando os estritos limites do efeito devolutivo do apelo ao agravar a situação do réu/apelado somente nos pontos de insurgência do recurso ministerial.
5. Recurso desprovido.